Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-54.2019.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1001832-54.2019.8.11.0050
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis
Recorrente: Aparecido Marques da Silva
Recorrido: Banco Bradesco S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CHEQUE NOMINAL E REPASSADO AO AUTOR. AGÊNCIA INFORMADA DE MODO EQUIVOCADO. DEPOSITADO POR ENGANO EM CONTA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONFERIR A QUEM ESTÁ DIRIGIDO O CHEQUE NOMINAL ANTES DE EFETUAR A COMPENSAÇÃO DA CÁRTULA. DEPÓSITO INDEVIDO. DEVER DE RESTITUIR A QUANTIA INDEVIDAMENTE COMPENSADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal é condenação da recorrida em danos materiais. Cheque (valor de salário) depositado por equívoco pelo recorrente em agência diversa.
3. Compensação da cártula em conta diversa.
4. A falha na prestação do serviço da instituição financeira restou configurada no momento que deixou de verificar a quem era a pessoa favorecida em receber a quantia exarada na cártula, pois a obrigação da recorrida não é somente em compensar o cheque.
5. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido para determinar que a recorrida restitua ao recorrente a quantia de R$ 2.710,16 (dois mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[APARECIDO MARQUES DA SILVA - CPF: 086.246.558-38 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020